Tribunal: TCU
Processo: 031.264/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9048/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Senado Federal, prorrogando, por mais 15 (quinze) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 7938/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 031.264/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal (); Jose Carlos Sigmaringa Seixas (XXX.801.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.